Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Competência. Juizado Especial Civil e Criminal. Injúria. Ameaça. Violência doméstica. Não caracterização.

1 – Se houve pronunciamento judicial negativo de competência, após manifestação do Ministério Público, o conflito é no âmbito jurisdicional e não de mera atribuição de membros do Ministério Público, ainda que não oferecida denúncia.

2 - A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão tenha motivação de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.

3 – Se a violência foi praticada de forma dissociada do gênero, relacionada a desavenças familiares relativas à imóvel e dirigidas também ao irmão do indiciado, não há violência doméstica a justificar a competência do juizado especializado.

4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras – DF.